Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-14.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. FILHO MENOR. ACORDO ENTRE OS GENITORES. HOMOLOGADO. CLÁUSULA INDEVIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTONOMIA DA VONTADE. REALIDADE FAMILIAR. CONSENSO ADEQUADO.
1. A guarda e a tutela devem ser definidas de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses das crianças e dos adolescentes, pois a doutrina da proteção integral é uma diretriz determinante nas relações dos menores com sua família, com a sociedade e com o Estado.
2. “Art. 694. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação”.
3. O fato de constar uma cláusula no acordo entre os genitores, prevendo a possibilidade de mudança das regras de convivência não retira a eficácia do título e nem mesmo configura autorização do seu descumprimento, mesmo porque, caso não estejam sendo cumpridas as regras ou mesmo haja impossibilidade fática do seu cumprimento, será necessária a sua modificação.
4. Deve-se prestigiar o acordo realizado entre os pais da menor, com intuito de proteger os melhores interesses para um desenvolvimento saudável da criança, visto que se deve levar em conta a realidade de cada família.
5. Negou-se provimento ao apelo.